Tribunal: TCU
Processo: 000.008/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Ppv Informatica Ltda - Me e Roberto Bittar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelos responsáveis Ppv Informática Ltda - Me e Roberto Bittar em face do Acórdão 6280/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal conheceu de recurso de reconsideração contra o Acórdão 3321/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, para, no mérito, negar-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.